Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001. Litispendência. Prescrição da Pretensão Executiva. Não Ocorrência. Decisão Interlocutória Mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou as alegações de litispendência e prescrição executiva suscitadas pelo Distrito Federal em cumprimento individual de sentença coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento de sentença deve ser extinto por litispendência ou prescrição da pretensão executiva.
III. Razões de decidir
3. A litispendência impede o ajuizamento de mais de uma ação com identidade de parte, pedido e causa de pedir. No caso, o presente cumprimento de sentença deriva do título executivo judicial formado na Ação Coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001, enquanto o processo n. 0710741-66.2022.8.07.0018 refere-se ao Processo Coletivo 59888/96 (0001096- 21.1999.8.07.0000), não sendo possível, portanto, que se fale em identidade entre as ações.
4. É pacífica jurisprudência do eg. STJ, “em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos” (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18.6.2019)".
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.